Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da vedação à decisão surpresa objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia das partes para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-lhes a possibilidade de influenciar a convicção do julgador. 1.1. Segundo preceitua o art. 317, do Código de Processo Civil, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve-se conceder a parte oportunidade para que corrija o vício. No presente caso, verifica-se que, de fato, o autor não foi intimado para se manifestar especificamente sobre a questão da inadequação da via eleita ou ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com efeito, não houve, nos autos, nenhuma alegação acerca da necessidade de o autor dar início ao procedimento adequado para a liquidação do julgado, conforme entendeu o juízo a quo.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.